Tribunal: TJPA
Processo: 0812874-85.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812874-85.2021.8.14.0000

REQUERENTE: WELLIGTON LEANDRO REIS DE SOUZA

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES DA COMARCA DE BENEVIDES NO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0812874-85.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL

COMARCA:
ALTAMIRA (1ª VARA CRIMINAL)

REQUERENTE: WELLIGTON LEANDRO REIS DE SOUZA
(ADV. MÁRCIO FÁBIO NUNES DA SILVA – OAB/PA Nº 9.612)

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

REVISOR:
DES. RÔMULO NUNES

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES, JUIZ CONVOCADO

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, II e V, CPC.
ÉDITO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
SENTENÇA PAUTADA EM DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESMUNHAS. VALIDADE
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

É incabível à revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

2.

A Sentença pautada em depoimentos de vítimas e testemunhas que se apresentaram coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório, é pacificamente válida.

3.
Revisão criminal conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal requerida por
WELLIGTON LEANDRO REIS DE SOUZA
, por intermédio do advogado Márcio Fábio Nunes da Silva contra sentença transitada em julgado, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca da Benevides/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no art.
157, §2º, parte final, c/c art.14, II; e Art.157, §2º, I, II e V, todos do Código Penal.

Nas razões da ação, defesa argui, em síntese, que o
Juízo condenou o Réu mediante provas em desacordo com o que consta nos autos e com base exclusivamente do depoimento das vítimas e testemunhas, concluindo pela inexistência da autoria e materialidade do delito.

Consta da sentença que:

(...) Em 11.09.2017, por volta das 18h, na Fazenda Cabana Árabe, Santa Bárbara do Pará, JAIRO MIRANDA CORREA, vulgo JAIRO, JHONATAN MIRANDA CORREA, vulgo JHOW,
WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA
, vulgo CARA QUEIMADA, CARA DE MANCHA ou ZICO, juntamente com o falecido JOSIEL DA SILVA SOARES, vulgo DIEL e o adolescente de prenome HELBERT, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com animus rem sibi habendi, mediante violência e grave ameaça, munidos de armas de fogo, subtraíram 05 aparelhos de televisão, sendo um de 42 Philips, 04 de tamanho 32, uma máquina motosserra Sthil, 02 aparelhos de DVD marca Mundial e Gradiente, duas espadas de metal Indiana inox, várias facas inox, tigelas de cristal, dois aparelhos celulares, marca LG prata/ouro e marca lenovo K6 plus, roupas, liberdade as vítimas DANILO DOS SANTOS SILVA e DLAYTON CARLOS VIANA RIBEIRO
.

(...) ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo o que mais dos autos consta, convencendo-me da existência da materialidade e autoria do CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, em relação aos acusados JHONATAN DA SILVA CORREA e/ou JHONATAN MIRANDA CORREA e WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA, CONDENANDO-OS nas penas do art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal Brasileiro

EM RELAÇÃO AO ACUSADO WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA.
DOSIMETRIA (ART. 59 DO CP – PRIMEIRA FASE) Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade acentuada, portanto. Normal ao tipo. O réu não é portador de maus antecedentes. Não há informações relevantes sobre a personalidade e a conduta social do réu. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil. As circunstâncias em que o crime foi praticado são desfavoráveis, visto que as vítimas foram amordaçadas e ameaças de mortes durante toda ação delitiva. Quanto às consequências são desfavoráveis, vistos que os vastos objetos subtraídos não foram recuperados, inclusive uma das vítimas ficou com traumas. Em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito. Portanto, ante as circunstâncias judiciais, fixo a pena base, para o crime de roubo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa. Presente a circunstância atenuante, previstas no inciso I, do art. 65, do CP, qual seja, menoridade, pelo que atenuo a pena em 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias-multa, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 81(oitenta e um) dias-multa. Inexistem circunstâncias agravantes. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (ART. 68 DO CP – TERCEIRA FASE) Presente as causas de aumento da pena previstas nos incisos I, II e V – concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade - do § 2º do art. 157 do Código Penal, pelo que aumento a pena aplicada em 2/5 (dois quintos), passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias multa, a qual torno definitiva. PENAL. Processual. Dosimetria da pena. Roubo duplamente qualificado. Pena-base acrescida de 2/5. Possibilidade. Precedentes. - A pena-base poderá ser aumentada em 2/5, e não apenas 1/3, quando a existência efetiva de três qualificadoras demonstra um grau maior de reprovabilidade na conduta do agente, dificultando ainda mais a defesa da vítima. STJ-Recurso Especial 170134/SP-5ª Turma. Roubo Circunstanciado (Art. 157, § 2º, Incisos I, II E V). Dosimetria. Causas De Aumento De Pena. Três Majorantes. Aumento Da Reprimenda Em 2/5 (Dois Quintos). Motivação Concreta. Presença De Fatores Que Indicam A Necessidade De Exasperação Acima Da Fração Mínima. Coação Ilegal Inexistente. 1. É possível o incremento da pena em patamar superior ao mínimo de 1/3 (um terço) quando há a presença de três causas de aumento previstas no § 2º do artigo 157 do Código Penal, desde que as circunstâncias do caso assim autorizem. 2. Verificando-se que a fixação da fração de aumento em 2/5 (dois quintos), na terceira etapa da dosimetria, encontra-se devidamente fundamentada nas particularidades do caso concreto, indicadoras da necessidade de maior reprovabilidade da conduta perpetrada, não há constrangimento ilegal a ser sanado. STJ- HC 349836/SP- 5ª Turma- Data 10.05.2016. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO A pena será cumprida inicialmente em REGIME SEMI-ABERTO, conforme o disposto no § 2º, b, do art. 33 do Código Penal. SUBSTITUIÇÃO DE PENA (ART. 59, INC. IV DO CP) O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44 do CP. SUSPENSÃO DE PENA (ART. 77 DO CP) Da mesma forma, não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77 do CP. VALOR UNITÁRIO DA MULTA Fixo o valor unitário do dia-multa em 1/30 de um salário mínimo.
LIBERDADE PROVISÓRIA
,

Considerando que o réu responde ao processo em liberdade, deixo de determinar a sua prisão preventiva, haja vista não existirem fatos novos que autorizem a sua prisão,
CONCEDO o direito de apelar em liberdade
. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS Deixo de fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois, para que o juiz possa, ao prolatar a sentença, fixar valor mínimo para reparação de danos causados pela infração, é imprescindível que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, bem como o contraditório, sob pena de ofensa aos princípios da inércia da jurisdição, contraditório e ampla defesa. DISPOSIÇÕES FINAIS: Transitada em julgado, permanecendo inalterada esta decisão: - Lancem-se os nomes dos condenados no rol dos culpados; - Comunique-se à Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão, para os efeitos do art. 15, III, da CF; - Expeça-se guia de execução, com as cautelas de estilo, ao Juízo das Execuções Penais; - Comunique-se ao Instituto de Identificação do Estado do Pará, para as anotações de estilo; - Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena de multa, observando-se o disposto no art. 686 do CPP.
Sem custas
. Oportunamente, arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

(...)”

Esse
decisum
foi desafiado por recurso de apelação, o qual foi conhecido e improvido, por unanimidade, pela e. Turma de Direito Penal, tendo como relator a eminente Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, cuja decisão transitou em julgado no dia 18/12/2020.

Juntou os documentos (Certidão de trânsito em julgado, sentença, guia de recolhimento e relatório de execução penal)

Ao final requer, preliminarmente, que esta e. Seção de Direito Penal declare a gratuidade da justiça e o direito de permanecer em liberdade até o julgamento da presente ação, e, no mérito a cassação da sentença condenatória com a absolvição do réu (Id. 7086827).

Vieram-me distribuídos os autos, oportunidade na qual determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

O Procurador-Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar Jr, manifestando-se na condição de
custos legis,
manifestou-se pela
IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL interposta em favor de WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA, eis que busca, apenas, o reexame da questão fática já analisada em sede de decisão de primeiro grau, não atendendo, dessa forma, as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

À revisão do Exmo. Desembargador Rômulo Nunes, com a sugestão para inclusão em pauta pelo Plenário Virtual.

VOTO.

V O T O

Da análise atenta dos autos, forçosa é a conclusão que não comporta procedência à revisional.

A revisão criminal é inadequada para reavaliar amplamente os fatos, as provas e o Direito que levaram à condenação criminal. A segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos. As hipóteses estritas de cabimento da revisão previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, portanto, devem ser observadas.

Não se presta, pois, a ação para rediscutir amplamente o mérito da causa, como consignado por esta e. Seção de Direito Penal:

“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGOS 213, c/c 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL.
Visa o requerente a rediscutir matéria meritória como se a revisão criminal fosse sede para reexame de provas já apreciadas e valoradas pelo juízo a quo e por este Tribunal. Com efeito, a defesa não trouxe qualquer prova nova que não tenha sido analisada por ocasião da sentença/apelação ou que possa inocentar ou modificar a condenação do revisionado tampouco demonstrou que o édito condenatório esteja dissociado de evidências constantes dos autos ou assentado em prova inválida, mas tão somente aduziu alegações já apreciadas em sede de sentença/apelação.
Portanto, não houve juntada de qualquer prova nova a subsidiar a presente ação revisional, o que denota se tratar de pedido baseado em mera reiteração de argumentos, em que se pretende o rejulgamento do que já fora decidido. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. Determino a expedição de ofício ao Dr. Juiz da Vara Criminal de origem para a expedição imediata de mandado de prisão em seu desfavor. UNANIMIDADE”
(TJ-PA - RVCR: 00014488520168140000 BELÉM, Relator: Maria de Nazaré Silva Gouveia Dos Santos, Data de Julgamento: 04/06/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 15/06/2018 - grifei).

Neste sentido, Julio Fabrini Mirabete (
in
Código de Processo Penal Interpretado, São Paulo : Atlas, 8ª ed, 2001, pg. 1357) leciona que
‘a revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo, pois, que o requerente apresente

elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação’
. Grifo nosso.

Preliminarmente, d
iante da análise do pedido de justiça gratuita e, da análise dos autos, observa-se que o revisionando faz jus ao pleito,
uma vez que a alegação do requerente, no sentido de não poder arcar com as despesas do processo, goza de presunção de veracidade que não foi afastada por nenhuma prova produzida no processo nem pelo fato de estar representado por
advogado

particular
(art.
99
,
§§ 2
,
3º
e
4º
do
CPC
).

Em face ao exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça.

No que tange ao direito de permanecer em liberdade até o julgamento da presente ação, entendo como prejudicado, posto que os autos se encontram aptos ao julgamento do mérito.

Passo a análise do mérito.

Como relatado acima, o requerente pleiteia a anulação da sentença condenatória com a absolvição do revisionando, sob a alegação de que o
Juízo condenou o Réu mediante provas em desacordo com o que consta dos autos e com base exclusivamente do depoimento das vítimas e testemunhas, concluindo pela inexistência da materialidade e autoria do delito.

Na hipótese específica trazida à cognição desta e. Seção, conforme relatado, verifica-se que o requerente foi condenado, juntamente com outros 2 denunciados, por ter participado do crime de roubo majorado e, ao contrário do aduzido na prefacial, as decisões hostilizadas não se encontram desassociadas das provas produzidas durante a persecução penal,
não havendo que se falar, como consequência,
em contrariedade à evidência dos autos.

Ressalte-se que a decisão contrária à prova dos autos é aquela que não se funda em uma única prova sequer. Não é o caso. Em verdade, pretende o requerente uma nova avaliação do conjunto probatório, sem trazer qualquer fato que possa alterá-lo.

Registre-se, ainda, que conforme se depreende dos autos, a autoria e a materialidade do Revisionando estão amplamente comprovadas nos autos pelos relatos das vítimas e das testemunhas, colhidos na fase do inquérito policial e corroborados em juízo, bem como, pelos Autos de Apreensão e de Entrega de fls. 55-a/55b, dos autos que estão em apenso. Da mesma forma, a autoria do crime está cristalina pelo mesmo conjunto probatório colacionado aos autos, forte nos relatos das vítimas e da testemunha ouvidas em audiência de instrução, tudo
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao contrário do que alega o requerente, a sentença condenatória - já confirmada neste Tribunal – analisou de maneira ampla as provas carreadas aos autos, chegando a conclusão de estar devidamente comprovado que o revisionando praticou o crime patrimonial pelo qual foi denunciado e condenado.
Vejamos o que consta na sentença:

ID. Nº 7086830 – Págs. 01/14, WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA vulgo CARA QUEIMADA, CARA DE MANCHA ou ZICO, foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º , incisos, I, II e V do CPB, juntamente com JHONATAN MIRANDA CORREA ou JHONATAN DA SILVA CORREA, vulgo JHON JHONN. O fato se deu, na data de 11/09/2017, por volta das 18h00 na Fazenda Cabana Árabe, no Município de Santa Bárbara do Pará, onde os réus, juntamente com JOSIEL DA SILVA SOARES, vulgo DIEL (já falecido) e o adolescente de prenome HELBERT, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com animus rem sibi habendi, mediante violência e grave ameaça, munidos de armas de fogo, subtraíram 05 aparelhos de televisão, sendo um de 42 Philips, 04 de tamanho 32, uma máquina motosserra Sthil, 02 aparelhos de DVD marca Mundial e Gradiente, duas espadas de metal Indiana inox, várias facas inox, tigelas de cristal, dois aparelhos celulares, marca LG prata/ouro e marca lenovo K6 plus, roupas, mantendo as vítimas DANILO DOS SANTOS SILVA e DLAYTON CARLOS VIANA RIBEIRO, privadas de sua liberdade.
A efetiva participação de WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA, foi devidamente confirmada, às fls. 39 dos autos, por JOSIEL DA SILVA SOARES, quando ainda estava vivo, que afirmou que vem praticando diversos furtos e roubos, com planejamento e estudo do local, sobre a chegada das pessoas nas casas, bem como o arrombamento, deixando as pessoas trancadas nos banheiros e outros compartimentos. Que a rotina da fazenda foi prestada pelo nacional WELLINGTON, conhecido como CARA QUEIMADA/ZICO, enteado de nacional LUIZ que trabalha há 16 anos na Fazenda Cabanas e que o grupo planejou a ação para o exato momento da troca de serviço, já que a maioria dos empregados saíam por volta das 17h e 17:30
.
Às fls. 41/42, JHONATAN MIRANDA CORREA confirmou que participou do roubo à Fazenda Cabana Árabe, juntamente com seu irmão JAIRO MIRANDA CORREA e o nacional JOSIEL, vulgo DIEL, que foi assassinado em 11.10.2017.
Afirmou que houve a participação de JAIRO, DIEL HELBERT e ZICO ou CARA QUEIMADA ou CARA DE MANCHA, de nome WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. Descreveu, ainda, que todas as informações foram repassadas por WELLINGTON, eis que o seu padrasto trabalha na Fazenda Cabanas há 16 ou 17 anos e, o próprio WELLINGTON, durante um determinado período, também, trabalhou na referida Fazenda e, por isso, “deu todo o serviço”.
Ressalte-se que, em audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 29 de agosto de 2018, foi decretada a revelia do acusado WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA
. A vítima DANILO SANTOS SILVA declarou em Juízo que foi vítima do crime de roubo; que no momento do fato viu apenas 3 (três) assaltantes; que estavam com arma de fogo; que havia armas caseiras; que no momento do ocorrido estava no gabinete; que o primeiro a ser pego foi DLAYTON na cozinha; que os acusados entraram pela parte de trás da fazenda; que estavam com camisa no rosto, óculos escuros e boné; que reconheceu 2 dos acusados pela voz e pelo modo de andar; que colocaram um avental em seu rosto, mas conseguia ouvir as vozes; que reconheceu a voz do WELLINGTON e do JAIRO; que WELLINGTON sabia a rotina de trabalho, pois trabalhou com eles um período;
que reconheceu o andar de JAIRO; que o falecido DIEL era parente de WELLINGTON; que WELLINGTON, vulgo ZICO, teria arquitetado tudo (ID. 7086830 – Pág. 05). Em outro momento, em seu depoimento, a mesma vítima declara que, “(...) enquanto estava com o avental na cabeça, estava sufocando e, ao tentar tirar, um dos acusados bateu com o terçado na mesa e ameaçou que cortaria o pescoço do declarante; que quem fez a ameaça foi ZICO - reconheceu pela voz, apesar de o acusado tentar disfarçar; que ZICO estava muito nervoso; que os acusados pediram dinheiro e armas; que a outra vítima também reconheceu a voz de ZICO;
que os acusados sabiam que havia armas ali; que acredita que tenha sido restringido de liberdade por volta de meia hora (...)” (ID. 7086830 – Pág. 06)

No que pertine à
alegação

de contrariedade à evidência dos autos,
convém ressaltar, novamente, que a revisão criminal é um remédio jurídico extraordinário, que ataca uma sentença transitada em julgado, cuja legitimidade se presume qualquer que seja o conteúdo e, por conseguinte, o cabimento da medida sofre limitações, sob pena de nunca haver fim para a ação penal, porque se estaria a admitir que a parte a todo tempo rediscuta amplamente a demanda
(
v.g.
STJ, AgRg na Revisão Criminal nº. 3.930-ES, Rel. Min. Felix Fischer, órgão Julgador: Terceira Seção, Data de Julgamento: 23/08/2017).

Em verdade,
foram apontados, corretamente
, tanto na sentença condenatória quanto no acórdão,
os elementos probatórios que evidenciaram o envolvimento do requerente no crime imputado,
dentre os quais os
depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas.

No ponto, ilustrando o dito acima, peço vênia para reproduzir trechos do v. acórdão, o qual adoto como razão de decidir:

1-TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1.-PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Para não me tornar prolixa e demasiadamente repetitiva, analiso a tese levantada pelas defesas dos Apelantes em conjunto, por serem comuns aos dois Apelantes. Observa-se que se tratam de teses em comum e o inconformismo da Defesa dos Apelantes se dá em razão de suposta alegação de falta de comprovação de autoria e materialidade delitiva do crime em comento, uma vez que alegam não terem sido encontrado com o mesmo a arma do crime e a res furtiva, assim como a falta de efetiva comprovação dos mesmos no delito em comento. Ocorre que ao analisar as argumentações da Defesa dos Apelantes, depreende-se serem frágeis tais afirmativas, uma vez que existe com clareza a efetiva comprovação da materialidade delitiva feita através dos depoimentos das vítimas e testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e ratificadas em juízo, bem como auto de apresentação e apreensão de objetos e auto de entrega de fls. 55-a e 55-b, do IPL-apenso. Parte dos objetos produto do ilícito foram recuperados e entregues aos seus respectivos donos ou proprietários, não podiam ter surgido sem uma procedência, ou seja, foram indicados suas localizações pelo réu JOSIEL ou alcunhado de DIEL, em fase de inquérito policial, segundo o que consta nos autos, foram recuperados após a indicação do local onde estavam, sendo assim, patente está a materialidade delitiva. APELAÇÃO PENAL ? CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE O AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO, BEM COMO O AUTO DE ENTREGA, E A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORRADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO ? 2) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA BRANCA ? PROCEDÊNCIA ? ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I, §2º, ART. 157, DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO TRATAR-SE DE ARMA BRANCA, MAIS BENÉFICA AO RÉU ? 3) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS ? INVIABILIDADE ? DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO ? 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ? 5) REDUÇÃO DO PATAMAR REFERENTE ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ? PROCEDÊNCIA ? REPRIMENDA EXASPERADA EM 1/2 (METADE), ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO § 2º, ART. 157, DO CP, SEM A NECESSÁRIA MOTIVAÇÃO, TENDO SIDO O CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA E REDUZIR O PATAMAR REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM VIRTUDE DO CONCURSO DE AGENTES, REDIMENSIONANDO-SE O QUANTUM DA REPRIMENDA PARA 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA. 1. Autoria e materialidade delitiva demonstradas pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como o auto de entrega, e ainda, pelas declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado tanto na fase inquisitiva como em juízo, corroborada pelo depoimento testemunhal prestado na fase judicial, formando um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a embasar o édito condenatório. 2. Tendo em vista a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluindo a incidência da referida majorante quando se tratar de arma branca, a qual deve ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do referido diploma legal, por tratar-se de novatio legis in mellius, o decote da aludida majorante é medida que se impõe. Precedentes do STJ, TJRS, TJGO e TJSP. 3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 4. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a pena-base foi devidamente estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) diasmulta, em face das circunstâncias do delito, pois praticado mediante a presença de várias testemunhas, passageiros do ônibus, revelando a audácia e o destemor do mesmo, e ainda, com uso de arma branca, ressaltando-se que tal circunstância, embora não possa ser utilizada como causa de aumento de pena, pode ser considerada para sopesar a sanção base. 5. Tendo em vista que magistrada a quo aumentou a reprimenda em 1/2 (metade), acima do mínimo legal previsto no § 2º, do referido artigo, sem a necessária motivação, tendo sido o crime praticado por dois agentes, o referido patamar foi reduzido ao mínimo legal, tendo sido a reprimenda majorada em 1/3 (um terço), totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda corporal imposta ao recorrente, pois o quantum da pena e a análise das circunstâncias judiciais o autorizam, nos termos do art. 33, §2º, ?b? e §3º, do CP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a majorante referente ao uso de arma e reduzir o patamar referente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inc. II, art. 157, do CP, redimensionando-se o quantum da reprimenda para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Decisão unânime. (2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03). Negritei

Os depoimentos das testemunhas e vítimas que compareceram em Juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva atribuída ao Apelante, assim como a materialidade delitiva, bem como o modus operandi usado pelos assaltantes, usando violência e grave ameaça com uso de arma de fogo, intimidando-os a entregarem seus objetos e consequentemente terem subtraídos seus pertences e objetos. A vítima DANILO SANTOS SILVA, em Juízo declarou que: (...) Declarou que conhece os acusados. No momento do assalto viu três pessoas. O que lhe abordou estava armado com arma de fogo. Haviam duas armas caseiras. Que renderam primeiro DLAYTON na maloca e amarram-no e em seguida o renderem e colocaram um avental e seu rosto. Estavam com camisas e óculos no rosto. Que reconheceu pelo modo de andar o JAIRO e pela voz. Conheceu WELLINGTON também pela voz e o mesmo trabalhou na fazenda em diárias e seu padrasto trabalhava na fazenda. Sabiam a rotina da fazenda e que o dinheiro passava pelas mãos do depoente. Que WELLINGTON teria arquitetado o roubo. Ficaram amarrados no banheiro por cerca de meia hora de tempo. Do depoente foi subtraído celular e roupas e de DLAYTON foi subtraído o celular. Que avistaram um dos assaltantes em baixo do bambu e retornaram para o banheiro. Que JAIRO ofereceu uma televisão. Que o padrasto de WELLINGTON é de prenome LUIZ. Que duas televisões estavam com NATANAEL. Que DIEL foi assassinado após as delações. Soube através da polícia que JHONATAN teria participado do roubo e que o mesmo disse que DIEL foi morto a mando de NATAN ou NATANAEL. JAIRO, JHONATAN e WELLINGTON eram falados e citados em vários delitos feitos na comunidade. Que trabalhavam na Fazenda WELLINGTON, conhecido por ZICO e o que morreu DIEL. Era diarista e antes do assalto WELLINGTON trabalhou cerca de uma semana. Que o padrasto de WELLINGTON teria dito que o mesmo não terá ficado com nada e que JAIRO e JHON ou JOU teriam levado os objetos que foram roubados e escondidos. Que queriam dinheiro e arma. Que DLAYTON também confirmou que a voz era de ZICO, ou WELLINGTON (mídia gravada, fl. 76) A vítima DLAYTON CARLOS VIANA RIBEIRO, perante a autoridade judicial declarou que: (...) fato ocorrido no dia 19 de setembro de 2017. Era final do expediente por volta das 17 horas. Avistou três indivíduos. O mais alto estava com uma espingarda e dois estavam com terçados. Estavam com o rosto encoberto e deixou um óculos e um terçado na propriedade. Pelo jeito de andar, posteriormente atribui a JAIRO quem lhe rendeu na cozinha. Que o alto correspondia a JAIRO. Que foram levados para o banheiro de um outro quarto e ficaram amarrados. Permaneceu por cerca de meia hora amarrado e encarcerado. Que falaram o nome de DANILO antes de busca-lo. Que um deles 2disse que os levariam para o quarto local onde o depoente e DANILO descansavam, mostrando que conheciam a rotina da fazenda. Que o padrasto de WELLINGTON, de prenome LUIZ trabalha na fazenda. Que tem conhecimento de que JOSIEL, conhecido por DIEL prestou depoimento na delegacia e apontou os envolvidos. Que DIEL disse que estavam envolvidos JAIRO, o JOU, que é irmão de JAIRO, WELLINGON, conhecido por ZICO que trabalhou na fazenda e HERBERT. Tem conhecimento de que após as declarações prestadas na polícia, DIEL foi assassinado. Que tem conhecimento que JOU, de prenome JHONATAN confessou que participou do assalto. Já havia comentários de que JAIRO e JOU eram envolvidos em ilícitos, porém não sabia quem eram. Que no dia dos fatos perguntaram onde JAIRO estaria, disseram que JAIRO estava no bairro, na área. Deduz que poderia haver mais pessoas pela quantidade de objetos que foram levados, porém o depoente somente viu três pessoas. WELLINGTON ou ZICO foi quem arquitetou o roubo. DANILO teria dito ao depoente que acredita que quem o rendeu e o vendou teria sido JAIRO. (mídia gravada, fl. 76) A testemunha JOSÉ MARIA MIRANDA, perante a autoridade judicial declarou que: (...) é policial civil. Conhece os acusados de vários outros fatos delituosos, principalmente o acusado JHONATAN. O acusado ausente WELLINGTON somente da ocorrência em apuração. O assalto aconteceu no interior da Fazenda Cabanhas. A propriedade é particular. A notícia é que haviam feitas várias pessoas de reféns e levado vários objetos da mesma. Que não sabe o horário que ocorreu o delito. Somente foi no dia seguinte acompanhando a perícia. Que o responsável era o nacional de prenome DANILO. Que foram levadas diversas coisas e que não se recorda o total. Existia porta arrombada. Que tudo estava revirado. Que vários cômodos estavam revirados. Segundo as preliminares de investigação, seriam cerca de 05 (cinco) pessoas e estavam possivelmente armados. Que segundo as investigações WELLINGTON possuía um parente que trabalhava na fazenda. Que ressalta que o acusado presente, JHONATAN é elemento de alta periculosidade, juntamente com seu irmão JAIRO que se encontra foragido. Que várias pessoas foram até a delegacia e registravam ocorrência de que o acusado JHONATAN é pessoa perigosa e agressiva quando cometia assaltos. Conversou pessoalmente com algumas vítimas. Que os mesmos estavam com os rostos cobertos e as características descritas era dos acusados. Que os acusados eram conhecidos da vizinhança. Que o modo de falar era indicativo de que era o acusado. Que DIEL antes de morrer relatou que quem participou do delito foram JAIRO, JHON ou JOU, CARA QUEIMADA, ou WELLINGTON e mais outra pessoa que não se recorda do nome. Que presenciou quando DIEL declarou na Delegacia de Polícia os nomes citados. Não fora encontrado nada com o acusado. Que o contato maior foi com DANILO. Segundo informações havia uma pessoa que já tinha trabalhado na fazenda, porém não se recorda quem é. Que chegaram ao acusado JHONATAN por declarações das vítimas. As vítimas relataram que os assaltantes estavam armados. (mídia gravada, fl. 85) O acusado JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA, interrogado em juízo declarou que: (...) nega que tenha participado no delito em apuração. Disse que negou na polícia que tenha confessado sua participação na polícia. Que conhece JAIRO e WELLINGTON. O primeiro é seu irmão o segundo somente o enxerga. Não sabe dizer se os dois tiveram participação no crime. Não sabe quem teria realizado o assalto a fazenda. Que conhecia DIEL, ou JOSIEL, já falecido. Que o mesmo não teria nenhum motivo para acusalo a não ser se livrar das mãos dos policiais. Que respondeu a um homicídio quando menor de idade. Diz que usava drogas até 18 anos de idade. JAIRO teria sido ouvido na delegacia e declarado que o acusado era viciado e esse diz que quem é viciado é seu irmão. Que JAIRO teria dito na polícia que quem praticou o delito teria sido DIEL e o acusado e que JAIRO estava com a arma e em seguida o soltaram. Que provavelmente a arma teria sido roubada na Fazenda Cabanas, porém não pode afirmar de onde realmente era a procedência da arma. Que não ficou com nenhum objeto, pois diz não ter participado do crime. Que GILMAR RODRIGUES CORREA é seu pai. Nega que seu pai tenha recebido um botijão de gás e um motosserra, porém diz que seu pai é trabalhador, jamais cometeria tal ação. Enxergava WELLINGTON. Diz não ter nada a declarar quanto a ciência de que WELINGTON tivesse algum parente que trabalha na fazenda. Diz que foi agredido na delegacia. Não participou de audiência de custodia. Lido seu depoimento prestado na Delegacia onde o mesmo teria admitido sua participação, com seu irmão JAIRO e WELLINGTON e que NATAN teria mandado matar DIEL, este disse não saber. Diz não conhecer NATANAEL ou NATAN. Nega que tenha afirmado que o assalto a Fazenda Zuca teria disso DIEL e JAIRO. Nega que tenha falado sobre o assalto de ônibus e citado nomes na delegacia. Nega que tenha informado na delegacia sua participação no roubo a Fazenda Cabanas e que sua participação foi mínima. Que neste momento é observado pelo Juízo através de depoimento e gravação de imagem que o acusado compareceu sim a audiência de custodia, porém o mesmo insiste que não se lembra (mídia gravada, fl. 85). O acusado WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA, não compareceu em Juízo para promover sua defesa, sendo decretada sua revelia, conforme fl.84-v. Já é pacífico o entendimento de que o depoimento das vítimas e de testemunhas em consonância com as provas trazidas aos autos e em coesão são de grande valor probante.

(...) O Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifesta: “No mais, nenhum retoque há de ser feito na dosimetria, uma vez que o Magistrado de modo idôneo valorou negativamente as vetoriais das circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal”.

Logo não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o ilustre parecer ministerial lançado nos autos, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença de fls. 111/122, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, in totum mantendo-a na integra. É como voto. Belém/PA, 03 de março de 2020. Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora.

Nesse contexto, resulta de tudo quanto expendido acima que o entendimento do Juízo de 1º grau, bem como deste Tribunal, acerca da prática do mencionado delito pelo requerente é perfeitamente correta, consistindo a tese acusatória em uma versão claramente sustentável diante de todo o arcabouço probatório.

Com efeito, a desconstituição da coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o revisionando demonstrar, cabalmente, que a decisão é manifestamente contrária à evidência dos autos, ou seja,
desprovida de qualquer amparo no conjunto probatório produzido durante a persecução criminal, o que não é o caso dos autos.

Assim, não há falar, portanto, em julgamento contrário à evidência dos autos. A pretensão em exame, no ponto e no rigor dos princípios, sequer se amolda às hipóteses taxativas do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, acompanho o parecer do Ministério Público, para conhecer a revisão criminal e negar-lhe provimento, mantendo-se na integra a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,

de julho de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

Belém, 11/08/2022